Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723882-56.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDA SANTOS LINO DECISÃO Indefiro o pedido de retirada do processo para inclusão em pauta presencial, em razão da intempestividade do pleito. O pedido de retirada do processo da sessão virtual para apreciação em pauta presencial deve ser realizado nos termos da Resolução 591/2024 do CNJ, in verbis: "Art. 8o Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (...) II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator". A juntada de sustentação oral virtual também deve ser realizada no prazo de 48 horas antes do início da sessão de julgamento, nos termos do que prevê a Portaria GPR/TJDFT 359 de 27/6/2025, art. 11: "Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual". Assim, o pedido formulado na data de início da sessão é intempestivo tanto para fins de retirada de pauta para inclusão em sessão de julgamento presencial, quanto para fins de juntada de sustentação oral por vídeo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora